Tribunal: TJPA
Processo: 0818655-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818655-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: ORLANDO VEIGA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO /PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0818655-20.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800629-55.2020.8.14.0104

IMPETRANTES: DR. DAVI CARVALHO MEIRA - OAB DF56383

PACIENTE: O. V. F.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 52 DO STJ E N.º 01 DO TJ/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0818655-20.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800629-55.2020.8.14.0104

IMPETRANTES: DR. DAVI CARVALHO MEIRA - OAB DF56383

PACIENTE: O. V. F.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de O. V. F., contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso no dia 17.03.2023, pela suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude, contra a vítima A. R. C.

Aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução processual.

Pugna liminarmente pela suspensão dos efeitos do decreto prisional, com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito requer a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 17395935).

O Juízo atendeu à solicitação na data de 15/12/2023, por meio do Ofício n. 66/2023-GJ (Id. 17469812).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 17563949).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser
conhecida
, porém no mérito
denegada.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Vale ressaltar que a transposição do prazo para a formação da culpa, não leva automaticamente ao reconhecimento de constrangimento ilegal.

Cada caso deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

No caso em análise, o Inquérito seguiu concluso em 05/10/2020 ao Órgão Ministerial (Id. 20153796 dos autos originários), o coacto foi custodiado em 17/03/2023 (Id. 93864374 do processo de primeiro grau).

Por sua vez, a denúncia foi ofertada em 02/08/2023, conforme Id. 98033075 do feito na origem.

Ocorre que o processo principal já se encontra com a instrução encerrada
, como se observa do despacho de Id. 109364719.

Nesse contexto, resta superada a alegação de constrangimento decorrente de excesso de prazo na prisão cautelar, consoante Súmulas de ns.º 52 do STJ e 01, do TJPA.

Acerca do tema, trago jurisprudência correlata:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso interno contra decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do agravado, por excesso de prazo, sob a imposição de medidas cautelares, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau. 2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015). 3. Excesso de prazo caracterizado. O tempo de prisão preventiva do agravado (8 meses), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado. Trata-se de processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa. 4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o encerramento da instrução processual, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu encontra-se preso, configura constrangimento ilegal. 5. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021). Grifo nosso.

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II e 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 52 DO STJ E N.º01 DO TJ/PA. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820095-51.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

Ante o exposto
, DENEGO A ORDEM
impetrada, ratificando o indeferimento liminar de Id. 17395935.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024